Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004834-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), LAERCIO BRUNO FALAVINHA - CPF: 539.433.769-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA POR DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ANULAÇÃO INCABÍVEL DA INVERSÃO DO ÔNUS POR SE TRATAR DA DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS
- DECISÃO MANTIDA.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O dano ambiental, por sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente, de modo que, sendo as razões do recurso insuficientes para alterar a decisão inicial, a manutenção desta é medida que se impõe.

3. Os documentos públicos que instruem a petição inicial da Ação Civil Pública e que indicam o desmatamento ilegal na propriedade rural pertencente ao Agravante possuem “
presunção de legitimidade
” e “
veracidade
”, o que, por si só, impõe ao Requerido/Agravante o ônus de apresentar prova contrária, o que não retrata inversão judicial, mas aplicação direta dos critérios legais relacionados à produção de provas, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC.

4. Incabível a anulação da inversão do ônus da prova, quando se trata da defesa de interesses difusos e coletivos, especialmente visando à proteção ao meio ambiente.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
por
LAÉRCIO BRUNO FALAVINHA
,

contra a
decisão
proferida pelo Dr. Pedro Davi Benetti, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1000402-28.2023.8.11.0050 manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foi deferida, em parte, a tutela de urgência contra o ora Agravante, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor, dentre elas a inversão do ônus da prova (
vide
id. 161119186).

Em suas razões (id. 161119178) o Agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade de provar a existência e quantificação de possíveis danos ambientais cabe ao Ministério Público, conforme estipulado no art. 373, inc. I, do CPC e defende, nesse sentido, que os princípios da precaução e prevenção não se aplicariam ao caso e que não haveria razões excepcionais para alterar o padrão das regras de distribuição do ônus da prova.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e anulada a inversão do ônus probatório.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora que me antecedeu no presente feito, conforme decisão lançada no id.
161515157
.

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso, sustentando o ilícito ambiental e o ônus probatório do Agravante segundo a exegese da Súmula 618/STJ, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 162398174).

Recurso preparado (id. 161765179) e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Agravante foi citado em 24/02/2023 (PJe 1º Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em 13/03/2023 (id. 161119178), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em 17/03/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, de forma que, demonstrado o fato e o nexo causal, cabe ao degradador apresentar provas em contrário (id. 164159686).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
por
LAÉRCIO BRUNO FALAVINHA

contra a decisão
do
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi deferida, apenas em parte, a tutela de urgência almejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em que se objetivava a efetivação de diversas medidas inibitórias em desfavor do ora Agravante, dentre elas a inversão do ônus da prova (
vide
id. 161119186).

Colhe-se dos autos que, em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), o Centro de Apoio à Execução Ambiental, vinculado ao Ministério Público deste Estado gerou o Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.º 00132/2022, pelo qual se apurou, em 08/05/2020, o desmatamento ilegal de 1.897,8143 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta no bioma Cerrado, em área objeto de especial preservação,
ocorrida
no período entre 22/07/2008 a 30/08/2022, no imóvel rural denominado “
Fazenda Sucuruína
”, situado no Município de Campo Novo dos Parecis do Sul, de propriedade de
LAÉRCIO BRUNO FALAVINHA

(
cf
. id. 162398176 - p. 39 a id. 162398178 - p. 19).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou a Ação Civil Pública autuada sob o n.º 1000402-28.2023.8.11.0050, com vistas à responsabilização civil de
LAÉRCIO
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as seguintes providências
inibitórias
em desfavor daquele Requerido:

“(...)

3.1) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3º, § 2º do Decreto Estadual nº 262/2019;

3.2) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018;

3.3.2) incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) expedição de ofício a CRI local para que seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do artigo 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. artigo 109 do NCPC;

3.6) seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ R$ 8.619.362,98 (oito milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;”
(
Cf.
id. 161119184).

O Juízo
“a quo”
, contudo, deferiu apenas
em parte a tutela pleiteada,
com os seguintes argumentos:

“10. No caso dos autos, ausente, ao menos em parte, aa probabilidade do direito invocado pelo parquet diante da insuficiência de provas que fundamentem as medidas de suspensão das atividades do requerido elencadas nos itens 3.1, 3.2. Não há nos autos, inclusive, qualquer demonstração de que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais.

11. Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória.

12. Quanto aos itens 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 entendo que correspondem à eventual sanção a ser aplicada com o julgamento da lide, implicando o seu deferimento em prévio juízo de mérito.

13. No mesmo sentido, entendo que é incabível no presente momento a indisponibilidade de bens do requerido conforme itens 3.6 ao 3.6.6, uma vez que não implicaria novamente em prévio julgamento do mérito sem oferecer ao requerido à ampla defesa e o contraditório restringindo seu patrimônio como forma de sanção.

14. De outro norte, imprescindível que sejam adotadas medidas que visam resguardar o meio ambiente degradado impedindo a continuidade do dano e, uma vez demonstrada que houve o desmatamento em parte de área sem a devida autorização, entendo que a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida.

15. Assim, nos termos do art.300 do CPC DEFIRO em PARTE a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR ao requerido que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas (item 3.4).

16. OFICIE-SE o CRI desta Comarca para averbação da existência da presente lide na matrícula do imóvel denominado Fazenda Sucuruína, conforme indicado pelo parquet. (item 3.5)

17.
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente
.”

(
Cf.
id. 161119186) (g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada e a
anulação da inversão do ônus probatório.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Dito isso, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que, no caso, a pretensão do Agravante não prospera, por entender que,
a priori
,
conquanto aduza que
os princípios da precaução e prevenção não se aplicariam ao caso,
incumbindo ao Ministério Público comprovar os danos ambientais descritos e, assim, que resta indevida a inversão do ônus da prova, entendo que tais teses não merecem guarida, por considerar que não guardam correspondência com as premissas intrínsecas à proteção do Meio Ambiente.

Em verdade, ainda que as lides ambientais não contenham regra própria a respeito, a jurisprudência predominante vem, atualmente, sinalizando pela possibilidade da manutenção da inversão do ônus da prova em demandas de interesse coletivo em favor do Meio Ambiente, hipótese em que o suposto causador do dano se obrigará a demonstrar que sua conduta se mostra em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - DANO AMBIENTAL - MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO - NÃO DEMONSTRADAS - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA - APELAÇÃO PROVIDA -SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 -

Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.”
(TJMT. RAC 000247026201681100131360322016 MT. Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe: 22/01/2019) (g. n.)

De se lembrar, por fim, que documentos públicos juntados com a petição inicial da Ação Civil Pública de
n.º 1000402-28.2023.8.11.0050, notadamente o Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.º 00132/2022, pelo qual se apurou, em 08/05/2020, o desmatamento ilegal de 1.897,8143 hectares de vegetação nativa, ocorrido no período entre de 22/07/2008 a 30/08/2022, no imóvel rural denominado “
Fazenda Sucuruína
”, de propriedade de
LAÉRCIO BRUNO FALAVINHA

(
cf
. id. 162398176 - p. 39 a id. 162398178 - p. 19), é dotado de “
presunção de legitimidade
”
e “veracidade
”
, o que transfere,
ipso facto
, ao Requerido/Agravante o encargo de produzir prova em sentido contrário.

Nessas condições, não se trata de inversão
ope judicis
do ônus da prova, mas de aplicação pura e simples dos parâmetros legais ordinários da disciplina probatória do art. 373, II, do CPC, conforme jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PRAIA. BEM DA UNIÃO. ART. 10, § 3º, DA LEI 7.661/1988. BARRACA LOCALIZADA NA PRAIA DO CUMBUCO, MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ. PAISAGEM. POLUIÇÃO VISUAL.
ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. (...) 2. Com relação à produção da prova pericial, esclareça-se que ‘cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória’ ( REsp 1.002.366/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.4.2014).
Além disso,
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, declaração e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga
.
3. (...). 4. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp: 1658398 CE 2017/0049200-8. Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 31/08/2020) (g. n.)

Com efeito, a manutenção da inversão do ônus da prova em prol do Meio Ambiente é medida que se impõe, não sendo cabível,
in casu
, a distribuição do ônus da prova nos moldes do pleiteado pelo Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023